Tribunal: TJSP
Processo: 1106675-97.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
RECURSO – As alegações da parte apelante, não deduzidas na inicial, mas apenas e tão somente, na réplica, ou seja, após a citação e o oferecimento de contestação pelo réu, não podem ser conhecidas, sob pena de afronta aos princípios da adstrição e congruência, e caracteriza julgamento extra-petita, com violação do disposto nos arts. 141, 329, I, 319, III, e 492, do CPC/2015, o que compreende, no

Ementa:
RECURSO – As alegações da parte apelante, não deduzidas na inicial, mas apenas e tão somente, na réplica, ou seja, após a citação e o oferecimento de contestação pelo réu, não podem ser conhecidas, sob pena de afronta aos princípios da adstrição e congruência, e caracteriza julgamento extra-petita, com violação do disposto nos arts. 141, 329, I, 319, III, e 492, do CPC/2015, o que compreende, no caso dos autos, as alegações referentes à correção do cálculo do valor da dívida pelos quais ocorreram as inscrições impugnadas.
DÉBITO, INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES E RESPONSABILIDADE CIVIL – Reconhecimento da exigibilidade e da mora da parte autora cliente consumidora em relação ao débito não satisfeito no vencimento, relativamente a contrato avençado entre as partes e inscrito em cadastro de inadimplentes, objeto da ação - Demonstrada a exigibilidade e a mora da parte autora cliente consumidora em relação ao débito não satisfeito no respectivo vencimento e inscrito em cadastro de inadimplentes, de rigor, a manutenção da r. sentença, quanto ao julgamento de improcedência dos pedidos de declaração de inexigibilidade do débito apontado, de cancelamento de inscrição em cadastro de inadimplentes e de indenização por danos morais.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - A parte autora incorreu em litigância de má-fé, por alterar a verdade dos fatos – A intenção deliberada de praticar a conduta supra especificada ficou caracterizada, visto que a parte autora alegou desconhecimento de dívida, que sabia exigível, e, mesmo após a prova documental produzida pela parte ré bastante para demonstrar a existência, a exigibilidade e a mora da parte autora relativamente ao débito inscrito em cadastro de inadimplentes, insistiu na inexigibilidade da dívida – No caso dos autos, em que restou configurada a litigância de má-fé da parte autora e a ausência de prova de dano efetivo dela decorrente, é de se: (a) manter a r. sentença, no que concerne à multa aplicada na quantia correspondente a 10% do valor da causa, com base no art. 81, caput, do CPC/2015, por se mostrar adequada para punir o ilícito processual cometido, e (b) reformar a r. sentença, para afastar a penalidade de indenização aplicada à parte autora, dado que inexistente prova de prejuízo.
Recurso conhecido, em parte, e provido, em parte.